Tribunal: TJSP
Processo: 1025230-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
SEGURO CONDOMINIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada improcedente – Danos elétricos em equipamentos do segurado – Concessionária que não foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa – Falta de prova convincente sobre o nexo causal entre os danos e a energia fornecida pela concessionária – Apelação não provida.